Tribunal: TJDFT
Processo: 0713047-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INTERVALO INTRAJORNADA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INCLUSÃO INDEVIDA NA BASE DE CÁLCULO DE ENCARGOS SOCIAIS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento ao erário, em razão da inclusão indevida de valores relativos à não concessão de intervalo intrajornada na base de cálculo de encargos sociais (INSS e FGTS) em contratos administrativos de prestação de serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo dos encargos sociais durante a execução contratual; e (ii) estabelecer se houve dano material ao erário e enriquecimento ilícito da contratada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 13.467/2017 alterou o art. 71, §4o, da CLT, atribuindo natureza indenizatória ao pagamento pelo período suprimido do intervalo intrajornada, excluindo-o da base de cálculo de encargos sociais.
4. A alteração legislativa tem efeito imediato e alcança contratos em execução, impondo adequação às normas vigentes, conforme previsão editalícia, inclusive.
5. A contratada recebeu do ente distrital tais valores calculados como remuneratórios, mas tratou-os efetivamente como indenizatórios na folha de pagamento dos funcionários terceirizados, não recolhendo os encargos sociais, o que configura prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito.
6. A alegação de ausência de dolo ou má-fé não afasta a obrigação de ressarcimento, pois a responsabilidade decorre da apropriação indevida de recursos públicos.
7. Não comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A natureza indenizatória das verbas pagas pela não concessão do intervalo intrajornada, exclui sua inclusão na base de cálculo de encargos sociais. 2. A alteração legislativa incide imediatamente sobre contratos em execução, impondo adequação às normas vigentes. 3. A apropriação de valores públicos para encargos não recolhidos configura enriquecimento ilícito e gera dever de ressarcimento ao erário.
Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 71, §4o; CPC, art. 373, II; e Lei no 7.347/85, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.131.789/SC, Min. Afrânio Vilela, j. 17.12.2025 e AgInt no REsp n. 2.208.727/PE, Min. Benedito Gonçalves, j. 3.11.2025. TJDFT, Acórdão no 2009606, 0716276-05.2024.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 18.06.2025; Acórdão no 1944268, 0734402-33.2019.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 14.11.2024 e Acórdão no 1897783, 0702126-53.2023.8.07.0018, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 25.07.2024.